Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-33.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do banco autor, requerendo a anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: (a) necessidade de retomada do curso processual, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, acesso à justiça e primazia do julgamento do mérito; (b) ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do banco autor, requerendo a anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: (a) necessidade de retomada do curso processual, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, acesso à justiça e primazia do julgamento do mérito; (b) ausência de intimação pessoal do banco, nos termos do §1o, do art. 485, do CPC/15.

EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Afastada. Exequente cumpriu todas as determinações judiciais, com exceção de apenas uma, que embora equivocado, não caracteriza a hipótese do inc. IV, do art. 485, notadamente quando a parte, em sede de embargos de declaração, efetivou o cumprimento ao ato ordinatório. Com fundamento na instrumentalidade das formas e na primazia do mérito, fica anulada a sentença. Precedente do E. TJSP.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.